Tribunal: TJSP
Processo: 0010088-04.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO (artigo 304 c.c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal) e FALSA IDENTIDADE (artigo 307 do Código Penal) – Sentença condenatória – APELAÇÃO DO RÉU – Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, com fundamento na tese de crime impossível, ao argumento de que se trata de falsificação grosseira de CNH, com fundamento no artigo

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO (artigo 304 c.c. o artigo 297, caput, ambos do Código Penal) e FALSA IDENTIDADE (artigo 307 do Código Penal) – Sentença condenatória – APELAÇÃO DO RÉU – Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, com fundamento na tese de crime impossível, ao argumento de que se trata de falsificação grosseira de CNH, com fundamento no artigo 386, inciso VII ou III, do Código de Processo Penal – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Falsidade documental atestada por laudo pericial – Inexistência de falsidade grosseira – Crime de falsa identidade – Réu que estava foragido e se identificou com o nome do irmão, apresentando CNH falsa que continha a fotografia do acusado e os dados pessoais do irmão – Confissão judicial, prova oral e documental que demonstram a prática dos crimes – Condenação mantida - RECURSO MINISTERIAL objetivando o afastamento da compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Na segunda fase, conquanto esteja presente a atenuante da confissão espontânea, a agravante da reincidência é preponderante (artigo 67 do Código Penal) – Redimensionamento das penas com a majoração na fração de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência do acusado – Regime semiaberto adequadamente fixado – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO e RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010088-04.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado MATEUS
JOSUÉ ESTEVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da Defesa, mas
deram provimento ao recurso do Ministério Público. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 2/12
VOTO No 284
APELAÇÃO No 0010088-04.2017.8.26.0196
COMARCA: Franca 3a Vara Criminal
APELANTES e APELADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Mateus Josué Esteves
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari
USO DE DOCUMENTO FALSO (artigo 304 c.c. o artigo 297,
caput, ambos do Código Penal) e FALSA IDENTIDADE
(artigo 307 do Código Penal)
Sentença condenatória

APELAÇÃO DO RÉU
Defesa requer a absolvição por
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, com
fundamento na tese de crime impossível, ao argumento de que
se trata de falsificação grosseira de CNH, com fundamento no
artigo 386, inciso VII ou III, do Código de Processo Penal
Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas

Falsidade
documental
atestada
por
laudo
pericial

Inexistência de falsidade grosseira Crime de falsa identidade
Réu que estava foragido e se identificou com o nome do
irmão, apresentando CNH falsa que continha a fotografia do
acusado e os dados pessoais do irmão Confissão judicial,
prova oral e documental que demonstram a prática dos crimes

Condenação
mantida
-
RECURSO
MINISTERIAL
objetivando o afastamento da compensação entre a agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Na
segunda fase, conquanto esteja presente a atenuante da
confissão espontânea, a agravante da reincidência é preponderante (artigo
67
do
Código
Penal)

Redimensionamento das penas com a majoração na fração de
1/6 (um sexto) em razão da reincidência do acusado Regime
semiaberto adequadamente fixado RECURSO DA DEFESA
DESPROVIDO e RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela
Defesa do réu MATEUS JOSUÉ ESTEVES, contra a r. sentença de fls. 172/178,
complementada as fls. 215/216, que condenou o réu como incurso nos artigos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 3/12
304, caput, c.c. 297, caput, e 307, todos do Código Penal, na forma do art. 69
do mesmo diploma legal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de
reclusão, bem como 03 (três) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor
unitário mínimo.
Em suas razões, o representante do Órgão
Ministerial insurgiu-se apenas contra a compensação da circunstância
agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão
espontânea, requerendo seu afastamento, com o consequente aumento das
penas referentes aos dois delitos pelos quais o réu foi condenado. Assevera
que, de acordo com o art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência
deverá preponderar sobre as outras circunstâncias, inclusive sobre a
confissão. Requereu, assim, o provimento do recurso para que as penas
impostas ao réu sejam aumentadas (fls. 224/229).
O réu também apela (fls. 237/244) sustentando, em
síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o
decreto condenatório. Adverte que havendo dúvida deve ser aplicado o
princípio in dubio pro reo. Assevera que sua conduta não constitui crime,
pela ineficácia absoluta do meio ou pela absoluta impropriedade do objeto,
uma vez que a falsificação foi grosseira e seria facilmente notada por
qualquer pessoa. Afirma que a conduta descrita no art. 307, do Código Penal
já está implícita no próprio delito de uso de documento falso. Ressalta que
não pode haver a condenação do agente pela conduta de uso de documento
falso e de falsa identidade, ocorrido dentro do mesmo contexto fático, sob
pena de dupla incidência comportamental pelo mesmo fato. Requer sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 4/12
absolvição nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal.
Houve apresentação de contrarrazões a fls. 246/254
e 265/269.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial
(fls. 284/312).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 16 de dezembro de
2016, por volta das 16h30min., no cruzamento das Avenidas Doutor Hélio
Palermo e Presidente Vargas, na Cidade e Comarca de Franca, o ora apelante
Mateus Josué Esteves fez uso de documento público falso, apresentando-o
para policiais militares durante fiscalização de trânsito. Consta mais que, na
mesma oportunidade acima descrita, Mateus, após ser abordado por policiais
militares, atribuiu-se falsa identidade, a fim de obter vantagem em proveito
próprio, identificando-se como Marcos Alexandre Esteves, seu irmão.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade dos crimes ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 4/8), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9),
pelo laudo pericial (fls. 13/17), bem como pela prova oral produzida nos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 5/12
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
O réu, em juízo, admitiu ter comprado a CNH falsa
e que se identificou aos policiais como sendo seu irmão Marcos. Alegou que
estava foragido, por isso comprou o documento falso para conseguir retornar
ao mercado de trabalho. Não resistiu à abordagem dos policiais (mídia CD).
A versão do réu foi corroborada pelo depoimento
dos policiais militares Fabrício Goulart Ponce e Guilherme Augusto Marques
Oliveira, que declararam, em juízo que, na data dos fatos, realizavam
patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu conduzindo uma
motocicleta. Assim que ele percebeu a aproximação da viatura policial
mostrou-se nervoso, o que os motivou a abordá-lo. Na abordagem o réu
sempre se identificou como sendo Marcos Alexandre Esteves, tendo,
inclusive, apresentado a Carteira Nacional de Habilitação em nome de
Marcos. Ocorre que, ao analisarem a CNH, foi verificado que o número do
espelho aparentava divergência junto aos sistemas policiais. Enquanto a
verificação do documento estava sendo levada a efeito, o réu tentou fugir,
mas foi novamente detido e levado para a delegacia de polícia. Foi necessário
o uso de força física para conter o acusado, que teve que ser algemado. O réu
foi questionado sobre o nome de seus pais e data de nascimento, no que
respondeu a todas as perguntas sem titubear, fornecendo os dados referente à
pessoa de Marcos Alexandre Esteves. Na Delegacia de Polícia, ao
observarem a fotografia do réu, portador do RG 45.831.523-SP oriundo da
Cadeia Pública, reconheceram-no sem sombra de dúvidas. O policial Fabrício
declarou que sofreu lesões no punho, devido à resistência do réu à prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 6/12
Ambos afirmaram que a falsificação não era grosseira.
Por fim, a testemunha Marcos Alexandre Esteves
disse que é irmão do réu. Não sabe por que seu irmão estava na posse de um
documento falso contendo seus dados. Declarou que não sabe onde o réu
estava residindo. Não entregou nenhum documento para que ele
providenciasse a falsificação. Tomou conhecimento de que seu irmão tinha
usado seus dados somente quando foi chamado para prestar declarações na
Delegacia de Polícia, não possuindo contato com o réu desde 2014.
Indubitável, portanto, ante a confissão do réu,
amparada pela prova testemunhal, que o acusado fez uso do documento falso.
E, diferentemente do quanto alegado pela defesa nas
razões do recurso, não há que se falar em atipicidade da conduta, com
fundamento na tese de crime impossível, ao argumento de que se trata de
falsificação grosseira de CNH.
Na espécie, como bem ponderado pelo Meritíssimo
Juiz da causa, “os próprios policiais afirmaram que se tratava de falsificação
que somente seria percebida por profissionais especializados. Tanto que a
falsificação só foi notada muito depois da apresentação da ocorrência,
quando do depoimento do irmão do réu” (fls. 175).
Ademais, a falsidade do documento (CNH) foi
comprovada através de minucioso exame realizado pelo perito, que “conforme
as normas preconizadas para perícias do gênero, o signatário inicialmente procedeu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 7/12
uma inspeção ocular do objeto de exame (CNH). Depois a exame de suas características
físicas e, finalmente, comparação dessas características com as de documentos autênticos
(CNHs) de forma a observar as semelhanças e divergências entre os mesmos para a
conclusão final. Sempre que necessário, contou com a perícia com o auxílio de lupas
manuais, do microscópio estéreo binocular e de luz ultravioleta”, concluindo que “o
espelho da CNH é autêntico (fabricado pela empresa Valid), pois no mesmo foram
observados os elementos de segurança documental, abaixo citados na Fundamentação.
Entretanto, o documento sofreu a remoção dos dados variáveis e foi reaproveitado para a
inserção dos atuais, fato este caracterizado principalmente pela presença de fragmentos
da impressão original, desgaste das microletras que formam as linhas de base das
assinaturas do portador e emissor, resposta negativa à luz ultravioleta na área dos dados
inseridos (positivo na moldura do espelho) e desalinhamento das bordas da película
plástica. Assim, apesar do espelho autêntico, as características originais foram alteradas
e a CNH foi falsificada quanto aos preenchimentos dos dados variáveis. A CNH, por ter o
espelho verdadeiro e os vestígios de falsificação sendo percebidos nos detalhes da
impressão, mediante uso de aparelhos ópticos, poderia iludir a uma pessoa comum, não
afeita à identificação de documentos” (fls. 13/17).
Como se vê, a falsidade do documento não era
grosseira e não podia ser percebida pelo homem médio, pois exigiu
minucioso exame dos peritos para que pudesse ser constatada, cabendo
acrescentar que somente foi percebida pelos policiais após consulta do
documento em banco de dados oficiais e depois do depoimento do irmão do
réu na fase policial.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ: “Esta Corte de
Justiça, seguindo jurisprudência do Pretório Excelso, firmou o entendimento
de que a mera falsificação grosseira de documento, incapaz de ludibriar
pessoa comum, afasta o delito previsto no art. 304 do Código Penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 8/12
(Precedentes STJ)” (STJ, HC 194326 / RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma,
DJe 29/8/2011).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
NÃO
ACOLHIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
COMPROVADAS

TIPICIDADE
DA
CONDUTA

FALSIFICAÇÃO
NÃO
É
GROSSEIRA

INVIÁVEL
A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
DE
DOCUMENTO
PARTICULAR FALSO RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
O documento apreendido e periciado se mostra apto a enganar
terceiros. O fato de os policiais terem percebido indícios de
falsidade, por si só, não afasta a tipicidade da conduta, uma vez
que, em razão de suas funções, possuem conhecimento específico
para a aferição de eventuais contrafações” (Apelação Criminal no
0099763-55.2002.8.26.0114, Rel. Des. Amaro Thomé, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 24/05/2018).
“APELAÇÃO Uso de documento falso, mediante exibição perante
autoridade policial
Autoria e materialidade comprovadas

Absolvição inviável Falsificação que não se mostra grosseira à
percepção do homem comum
Policiais que são pessoas
devidamente capacitadas e treinadas, com condição técnica
específica que lhes permite divisar detalhes que passariam
despercebidos da população em geral Ilicitude configurada
Documento materialmente falso Conduta típica, que se amolda à
prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 9/12
Condenação e penas mantidas Negado provimento ao recurso”
(Apelação Criminal no 0033350-46.2013.8.26.0576, Rel. Des. De
Paula Santos, 13a Câmara de Direito Criminal, j. em 17/05/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL
Uso de documento público falso

Condenação Recurso defensivo Crime impossível Inocorrência
Documento apto a iludir a fé-pública Falsificação grosseira não
evidenciada Recurso defensivo desprovido.
(...)
A apresentação do documento público falso, Carteira Nacional de
Habilitação, segundo a denúncia, apresentava traços indicativos de
que fosse falsa, mas os policiais tiveram que efetuar pesquisa junto
a Prodesp para constatar que a numeração constante do documento
era inexistente e que o Réu não era habilitado para condução de
veículo automotor.
Apesar da numeração inexistente, a CNH continha o nome correto
do apelante e seria possível de iludir os policiais, pois não se
tratava
de
falsificação
grosseira”
(Apelação
Criminal
no
0000436-79.2016.8.26.0589, Rel. Des. Alberto Anderson Filho, 7a
Câmara de Direito Criminal, j. em 18/07/2018) grifei.
Por derradeiro, não se sustenta a alegação de que o
réu não praticou o delito de falsa identidade. Diante da robusta prova
existente nos autos, ficou demonstrado que o réu se identificou a todo
momento com o nome de seu irmão Marcos Alexandre Esteves, apresentando
a CNH falsa na qual constava a foto do acusado e os dados pessoais do irmão
Marcos (fls. 4/8 e 9). Ademais, confessou em juízo que usava os dados do
irmão Marcos porque era foragido, ficando evidente que o fez com o objetivo
de obter vantagem em proveito próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 10/12
Dessa forma, sendo a prova oral coerente com os
elementos coligidos durante a persecução penal, há um conjunto probatório
suficiente a ensejar a condenação, não prosperando, portanto, o pleito de
absolvição.
Quanto à dosimetria, tem razão o Órgão Ministerial
ao requerer o afastamento da compensação entre a agravante da reincidência
e a atenuante da confissão espontânea.
Com efeito, a reincidência é uma circunstância
agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que
resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente,
o que não é o caso da confissão espontânea. Esta é ato posterior ao
cometimento do delito e, portanto, não guarda relação alguma com ele, mas
somente com o interesse pessoal e a conveniência do agente durante o curso
da ação penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos
motivos determinantes da infração penal ou na personalidade de seu autor.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES.
1.
Não
se
vislumbra
a
existência
de
constrangimento ilegal contra o Paciente na espécie. É que, ao
contrário do alegado pelo Impetrante, o Juízo sentenciante
expressamente levou em consideração a atenuante da confissão
espontânea na fixação da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo
efetuado a compensação, em virtude, conforme entendimento
pacificado nesta Corte, da preponderância da reincidência sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 11/12
referida atenuante. Precedentes. 2. Ordem denegada” (Habeas
Corpus no 37.765/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de
13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 61,
I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. ART. 67 CP. A
circunstância agravante da reincidência, como preponderante, deve
prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.
67, do Código Penal. (Precedentes). Recurso provido” (REsp no
662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de
14/2/2005).
Na hipótese em apreço, a pena-base foi aplicada no
mínimo em relação a todos os delitos imputados ao réu e, na segunda fase,
por entender que a reincidência prepondera sobre a confissão espontânea,
aumento as reprimendas na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixados no
mínimo legal, em relação ao crime previsto no artigo 304, c.c. o artigo 297,
do Código Penal, e em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção no
tocante ao crime previsto no artigo 307, do Código Penal, tornando-as
definitivas ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a
serem consideradas na terceira fase da dosimetria.
O regime semiaberto foi bem fixado e não foi objeto
de inconformismo das partes, compatível com a reincidência do réu.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0010088-04.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 284 12/12
ministerial a fim de afastar a compensação da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento
das penas aplicadas para o patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, fixados no mínimo legal, em relação ao crime previsto no artigo 304,
c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal e a pena de 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, também no regime inicial semiaberto, no tocante
ao crime previsto no artigo 307, do Código Penal, tudo na forma do artigo 69,
do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

FÁTIMA GOMES
RELATORA